Tribunal: TJBA
Processo: 8071786-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071786-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: STS ENGENHARIA LTDA - EPP Advogado(s): LUCAS GOMES LIMA CARDOSO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALSO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. ART. 300 DO CPC. ART. 51, IV, DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas, que, nos autos de procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela provisória, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A decisão agravada rejeitou o pleito de antecipação dos efeitos da tutela destinado a compelir a ré a recalcular a mensalidade do plano de saúde, com aplicação dos percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos individuais. 3. A agravante sustenta a ocorrência de reajustes abusivos e desproporcionais, no percentual acumulado de 187,94% entre os anos de 2015 e 2025, com o objetivo de inviabilizar a permanência dos beneficiários no plano. 4. Defende a configuração de contrato coletivo atípico ou “falso coletivo”, por abranger apenas integrantes de um mesmo núcleo familiar, razão pela qual requer a aplicação dos índices autorizados pela ANS aos planos individuais. 5. O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo. Ao final, pugna-se pelo provimento do agravo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de plano de saúde coletivo firmado para atender apenas membros de um mesmo núcleo familiar pode ser qualificado como “falso coletivo”, equiparando-se aos planos individuais; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar o recálculo das mensalidades com base nos índices autorizados pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O direito à saúde constitui direito social fundamental, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo corolário do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), que irradia efeitos também nas relações entre particulares. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, contratos de plano de saúde coletivo com número diminuto de beneficiários, integrantes de um mesmo núcleo familiar, podem ser qualificados como “falsos coletivos”, admitindo-se sua equiparação aos planos individuais. 9. No caso concreto, o contrato abrange apenas integrantes de um mesmo grupo familiar, revelando natureza coletiva atípica, o que autoriza, em sede de cognição sumária, sua equiparação aos planos individuais. 10. A variação acumulada de 187,94% no período de dez anos revela plausibilidade na alegação de abusividade, sobretudo diante da ausência, nesta fase processual, de demonstração detalhada dos critérios atuariais que justificariam percentuais tão elevados. 11. O periculum in mora mostra-se evidente, pois a continuidade dos reajustes pode inviabilizar o adimplemento das mensalidades e ensejar a suspensão da cobertura assistencial, expondo os beneficiários a risco concreto de desassistência médica. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido para determinar o recálculo das mensalidades do plano de saúde, com aplicação dos índices anuais autorizados pela ANS para planos individuais/familiares no período de 2015 a 2025, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: A configuração de plano de saúde coletivo atípico, composto apenas por integrantes de um mesmo núcleo familiar, autoriza sua equiparação a plano individual, com aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS, sendo cabível a concessão de tutela de urgência quando evidenciada plausibilidade da abusividade dos aumentos e risco de desassistência à saúde. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 196; 199. Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV. Código de Processo Civil, arts. 300; 302. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 6/5/2022. STJ, AgInt no AREsp 2.018.303/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1º/6/2022. TJBA, Apelação 0503433-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, pub. 8/2/2023. TJBA, Agravo de Instrumento 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 17/12/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071786-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante STS ENGENHARIA LTDA - EPP e como Agravada BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento , nos termos do voto do relator. Salvador, .